Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-77.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702813-77.2025.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE DOS SANTOS COSTA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Alice dos Santos Costa, na qual a parte autora deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de assistência judiciária gratuita formulado no recurso (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Na sequência, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e intimou a parte apelante para recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção (id 75322244). A recorrente não se manifestou no prazo assinalado (id 75772998). Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator